Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA ILICITA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART.373,I DOCPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial com o objetivo de condenar a ré a lhe pagar a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. O recorrente narra que a recorrida efetuou diversas denúncias contra ele, no seu ambiente de trabalho, as quais acarretaram na abertura de PAD e sua demissão. Argumenta que a recorrida tinha negócios com a sua esposa e não com ele, e que a parte recorrida somente efetuou as denúncias para se esquivar de arcar com uma dívida que possuía em favor de sua esposa. Sustenta que a recorrida praticou ato ilícito ao fazer denúncias descabidas em desfavor do recorrente. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Recurso próprio, tempestivo (ID 36084225) e com as custas dispensadas em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 36084231).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 36084236).
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares, não havendo, portanto, enquadramento nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida praticou qualquer conduta ilícita, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. Verifico que a demissão do recorrente por justa causa ocorreu após apuradas práticas de irregularidades, em processo administrativo disciplinar, autos no 041.000.936/2018 (IDs 36083594, 36083595 e 36083596), demissão que, inclusive, foi confirmada nos autos da ação trabalhista no 0000413-27.2019.5.10.0007, em curso perante o Tribunal do Trabalho da 10a Região, conforme se depreende do acordão de ID 36084237.
7. A denúncia acerca das condutas do recorrente em seu ambiente de trabalho, por si só, não caracterizam a prática de ato ilícito, sobretudo em razão dessas denúncias não se mostrarem descabidas diante da confirmação da demissão do recorrente por justa causa, no âmbito da justiça do trabalho.
8. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, não há que se falar em dever de reparação ou compensação de danos.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça já deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.